Tribunal: STF
Processo: RE 364224
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADO QUE 
   RETORNA À ATIVIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A afronta à 
   Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão 
   debatida no caso foi decidida com base na legislação 
   infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). Incabível,
   portanto, o recurso extraordinário.
II - A contribuição 
   previdenciária do aposentado que retorna à atividade está 
   amparada no princípio da universalidade do custeio da Previdência
   Social. Precedentes. 
III - Agravo regimental improvido.